Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704061-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MEDIALL BRASIL S.A. APELADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o recurso interposto por MEDIALL BRASIL S/A (ID 34314088) não se encontra com o devido preparo recursal, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Neste sentido, em observância aos §§ 4o e 7o, do artigo 1.007 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo até a data da interposição do recurso ou recolhê-lo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator